Tribunal: TJES
Processo: 5000850-10.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-10.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO e outros (2)
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5000850-10.2024.8.08.0040.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO E OUTROS
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REGIME DE REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por

BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO E OUTROS
em face da sentença que
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as Partes Recorrentes já recebem insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais,
as Partes Recorrentes
sustentam, em síntese, que a
quaestio juris
diz respeito à base de cálculo sobre a qual incidirá o adicional de insalubridade, positivado em lei complementar estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Ocorre que a matéria não importa acolhimento, e isso se dá pela própria redação da lei, citada pelas Recorrentes. É que na sublime função do magistrado em interpretar a lei, como já ensinava Carlos Maximiliano (Hermenêutica e Aplicação do Direito, ed. Globo, 1923, p. 15), se deve "[...]
explicar, esclarecer, mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair, da frase, sentença ou norma, tudo que na mesma se contém
[...]",
inclusive o silêncio legislativo
. Nesse contexto, a norma jurídica citada pelas
Partes Recorrentes condiciona (para que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o próprio vencimento)
que o servidor seja remunerado pelo regime de
vencimento
(art. 30-B, LCE nº 749/2013).

4.

Todavia, segundo prova trazida aos autos pel
as Partes Recorrentes (ID nº “48073893”), elas são remuneradas pelo regime de subsídio
.

5.

Sob essa perspectiva, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, visto que não existe substrato fático a corroborar as alegações autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a sentença recorrida
in totum
.

7
.

Condeno as Partes Recorrentes, integralmente vencidas, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo sua exigibilidade em desfavor das Partes Recorrentes, com fulcro no art. 98, do CPC/2015.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)